Tribunal: TJSP
Processo: 1056043-31.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1056043-31.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é
embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056043-31.2018.8.26.0576/50000 – VOTO No 39.769 – FAMR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1056043-31.2018.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTO N° 39.769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inexistência

Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento da apelação interposta contra r. sentença de improcedência da
pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em todos os direitos
do segurado.
A embargante alega que o aresto é omisso quanto às custas
processuais que desembolsou no curso do processo, pois, diante da reforma da
sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, a Turma
Julgadora apenas majorou a verba honorária para 15%, nada mencionando sobre
a condenação da embargada ao pagamento das custas do processo, razão pela
qual os embargos devem ser acolhidos para que a embargada seja condenada
ao pagamento das custas processuais eventualmente desembolsadas.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1056043-31.2018.8.26.0576/50000 – VOTO No 39.769 – FAMR
3
Os embargos opostos pela embargante estão fundados na
premissa manifestamente equivocada de que a Turma Julgadora deu provimento
à sua apelação para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
Ocorre que, ao contrário do que alega a embargante, o
recurso foi interposto pela ora embargada, e não pela embargante, e voltou-se
contra a sentença de improcedência da pretensão deduzida na inicial, mantida no
julgamento da apelação.
Evidente, portanto, o equívoco em que incorre a
embargante, pois os encargos sucumbenciais foram integralmente carreados à
embargada.
Não havendo, assim, nenhuma omissão passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator